Tribunal: TJSP
Processo: 1011350-93.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Monitória. Cobrança, pela devedora, de pretenso saldo em seu favor, após a apreensão do bem. Ação mal ajuizada, sem prova escrita indicativa da existência e valor de eventual saldo. Prova pela instituição financeira, em embargos ao mandado, da venda em leilão extrajudicial por valor inferior ao débito atualizado do financiamento. Autora que segue devedora

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Monitória. Cobrança, pela devedora, de pretenso saldo em seu favor, após a apreensão do bem. Ação mal ajuizada, sem prova escrita indicativa da existência e valor de eventual saldo. Prova pela instituição financeira, em embargos ao mandado, da venda em leilão extrajudicial por valor inferior ao débito atualizado do financiamento. Autora que segue devedora perante a instituição financeira, não sendo titular de crédito algum. Descabimento do questionamento, nos estreitos limites da ação monitória, da higidez da venda realizada, quanto ao valor acolhido, ou mesmo de formalidades do leilão. Sentença, que acolheu os embargos e extinguiu o processo monitório, confirmada Apelação da autora-embargada desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011350-
93.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ALINE
DA SILVA PARANHOS SANTOS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011350-93.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.423
2
Apelante: Aline da Silva Paranhos Santos Pinto
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelação no 1011350-93.2017.8.26.0576 - 8a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 17.423
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Monitória.
Cobrança, pela devedora, de pretenso saldo em seu
favor, após a apreensão do bem. Ação mal ajuizada, sem
prova escrita indicativa da existência e valor de eventual
saldo. Prova pela instituição financeira, em embargos ao
mandado, da venda em leilão extrajudicial por valor
inferior ao débito atualizado do financiamento. Autora
que segue devedora perante a instituição financeira, não
sendo titular de crédito algum. Descabimento do
questionamento, nos estreitos limites da ação monitória,
da higidez da venda realizada, quanto ao valor acolhido,
ou mesmo de formalidades do leilão. Sentença, que
acolheu os embargos e extinguiu o processo monitório,
confirmada Apelação da autora-embargada desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 79/80 julgou improcedente (sic) ação
monitória, ajuizada por devedora fiduciante em face da credora fiduciária, tendo por
objeto a restituição pela instituição financeira do saldo decorrente da apreensão de
veículo alienado fiduciariamente e amortização do débito em aberto objeto do
financiamento; considerou o MM. Juiz, em tal sentido, inexistir valor a restituir, visto
que o valor de venda do veículo apreendido, R$ 12.600,00, teria sido insuficiente
para quitar o valor da dívida, da ordem de R$ 17.028,05. Afastou, ainda,
questionamento da autora quanto à venda por preço vil em leilão extrajudicial.
Apela a autora (fls. 130/150), insistindo na venda por preço
vil, inferior a cinquenta por cento do valor de avaliação, em contrariedade ao art. 891
do CPC; aduz ainda não ter sido intimada do leilão, não tendo oportunidade de opor-
se ao valor apresentado pelo banco no ato da abertura do pregão e sofrendo prejuízo
em face de tal conduta. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, para o
fim de se desconsiderar a venda extrajudicial realizada, condenando-se (sic) a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011350-93.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.423
3
pagamento da na diferença do valor acumulado do débito financiado e o valor de
mercado do bem apontado na petição inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 92/94). Deixou a
apelante, outrossim, de promover o recolhimento das custas de preparo, por ser
beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Antes de mais nada, a bem da precisão terminológica, é o
caso de dizer que não houve julgamento propriamente dito de “improcedência” da
ação monitória, tal como apontado na decisão ora recorrida, mas sim acolhimento de
embargos ao mandado opostos pela ré, com a decorrente extinção do processo
monitório.
Dito isso, registra-se também que a demanda foi muito mal
ajuizada, do ponto de vista processual, e nem sequer deveria ter sido admitida. A
ação monitória pressupõe prova documental da obrigação, coisa de que a autora
simplesmente não dispunha, visto que, a despeito da previsão legal abstrata em torno
do dever de restituição de eventual saldo por parte do credor-fiduciário,
simplesmente não tinha a autora-apelante informação quanto ao saldo final, por
desconhecer o valor apurado em leilão e bem assim encargos e despesas
considerados para a determinação do referido saldo (daí partindo, para suprir essas
lacunas, de base não autorizada como o valor de mercado do bem).
Aliás, a incerteza referida operava não apenas no aspecto
liquidez, como também no tocante à própria existência de algum crédito da parte
dela, autora, o que, como se verificou, de fato não ocorria.
Com efeito, confrontado o valor de venda apurado com o
saldo devedor decorrente do financiamento, observa-se ter remanescido débito a
cargo da própria autora, que assim segue sendo devedora junto ao banco.
E não é a ação monitória, por seu objeto estrito, palco para a
discussão da regularidade do leilão, seja quanto ao valor acolhido para a venda, seja
quanto a formalismos como os referidos pela autora, em torno de suposta falta de
intimação de sua parte para o acompanhamento do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011350-93.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.423
4
De todo modo, não custa lembrar que a venda não é feita
judicialmente, tampouco com observância das formalidades próprias de um leilão
judicial, mas extrajudicialmente.
E, dentre outras coisas deve ser lembrado, além disso, que as
condições de venda desses leilões são, notoriamente, bastante diferenciadas, atraindo
basicamente um público interessado em “pechinchas” e que muito pouco
provavelmente se disporá a ofertar valor próximo ao de mercado do bem apreendido
(mesmo porque, como a experiência mostra, a circunstância da alienação em leilão já
é, por si, um forte fator de depreciação do veículo).
Inexiste, simplesmente, qualquer imperativo de que a venda
ocorra pelo valor de mercado, ou sequer próximo disso (valor que o banco jamais
apuraria em leilão nesses moldes, com o que se inverteria o sentido do prejuízo),
salvo em hipóteses excepcionais, quando não vendido o bem ou não demonstrado de
forma idônea pelo banco o valor correspondente, como vem entendendo a
jurisprudência.
Por derradeiro, apenas à guisa de observação, registre-se nem
mesmo ser exata a colocação da apelante de que o veículo estivesse em perfeito
estado de conservação, bastando ver o quanto dizia o auto de busca e apreensão (cf.
fl. 14 deste processo), com menção de que o veículo apresentava pneus dianteiros
gastos, lateral direita avariada, para-choque traseiro solto e ausentes tapetes
dianteiros e som.
É o caso, por tudo, e com a devida ressalva quanto à
terminologia da decisão recorrida, de julgar procedentes os embargos monitórios,
ficando em tal sentido confirmada a sentença, com elevação dos honorários
sucumbenciais, nos termos art. 85, § 11, do CPC/15, de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade
processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator